Tribunal: TJBA
Processo: 8059036-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059036-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTES: RENATO TARDELLI PEREIRA e outros Advogada(s): EDNA BELLEZONI LOIOLA GONCALVES, ALESSANDRA BELLEZONI DE SOUZA MAGIA AGRAVADA: ANA BEATRIZ MACHADO SOBRINHO COSTA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXECUTADA REVEL. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que: (i) declarou a nulidade de todos os atos executivos praticados por ausência de intimação pessoal da executada para pagamento voluntário; (ii) negou o pedido de penhora de cotas sociais; e (iii) determinou a liquidação da sentença pelo procedimento comum. Os Agravantes sustentam a validade da intimação realizada por AR em condomínio edilício e a liquidez da sentença quanto aos valores executados (R$59.431,65), requerendo a reforma da decisão. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a intimação por carta com aviso de recebimento, recebida por terceiro em condomínio edilício, supre a exigência de intimação pessoal da executada revel sem advogado constituído para pagamento voluntário no cumprimento de sentença; e (ii) se os valores cuja execução se pretende possuem liquidez suficiente para dispensar a liquidação pelo procedimento comum. III. Razões de decidir 3. A intimação para pagamento voluntário no cumprimento de sentença de executado revel sem advogado constituído deve ser realizada pessoalmente, conforme art. 513, II do CPC, não sendo suprida por simples remessa postal com aviso de recebimento. 4. O art. 248, § 4º do CPC, invocado pelos Agravantes, aplica-se à citação ou intimação realizada por oficial de justiça mediante mandado, não à intimação por carta em fase de cumprimento de sentença. 5. A ausência de intimação pessoal configura vício insanável que contamina os atos subsequentes, por afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. 6. A sentença determinou expressamente que o valor dos danos materiais deveria ser apurado em regular liquidação, abrangendo o reembolso de custas, despesas processuais e extraprocessuais e honorários advocatícios despendidos em ações decorrentes dos atos faltosos. 7. A execução dos valores discriminados exige comprovação documental das despesas efetivamente realizadas e análise da pertinência em relação aos atos faltosos objeto da condenação, caracterizando necessidade de alegar e provar fato novo, o que ultrapassa o mero cálculo aritmético previsto no art. 509, § 2º do CPC. 8. A discriminação apresentada pelos Agravantes, ainda que acompanhada de comprovantes, não dispensa a necessidade de contraditório em sede de liquidação pelo procedimento comum, conforme art. 511 do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Decisão recorrida mantida. Tese de julgamento: "1. A intimação para pagamento voluntário no cumprimento de sentença de executado revel sem advogado constituído deve ser realizada pessoalmente, nos termos do art. 513, II do CPC, não sendo válida a intimação por simples remessa postal com aviso de recebimento. 2. A condenação ao reembolso de custas, despesas processuais e honorários advocatícios despendidos em ações decorrentes de atos faltosos, quando a sentença determina expressamente sua apuração em regular liquidação, exige liquidação pelo procedimento comum, por demandar comprovação documental e análise de pertinência que ultrapassam o mero cálculo aritmético." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 248, § 4º; 300; 509, II e § 2º; 511; 513, II; 1.021, § 4º; 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: n/a. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8059036-45.2025.8.05.0000, sendo Agravantes Renato Tardelli Pereira e outros e Agravada Ana Beatriz Machado Sobrinho Costa ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator